Tribunal: TJDFT
Processo: 0735549-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735549-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA CRISTINA GUSMAO AGRAVADO: RAFAEL ROCHA DA SILVA, JACQUELINE CASSIA BARBOSA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: a) Ratificação das antecipações de tutela pleiteadas, de forma irrevogável e irretratável, quais sejam: Suspensão parcial imediata dos efeitos da decisão interlocutória datada de 30 de outubro de 2021 (Doc. 150); Disponibilização de valor aos agravados limitado aos percentuais acordados entre as partes (Doc. 04 Fls. 18 e 19 e/ou Doc. 156 Fls. 18 e 19); Impedimento de quaisquer outras decisões visando liberando valores aos expatronos/ agravados até que haja efetivo esgotamento jurídico no âmbito dos processos n.o 0710394-71.2019.8.07.0007, n.o 0714000-60.2021.8.07.0000 e n.o 0703793-78.2021.8.07.007, em todas as instâncias, na busca do reparo pela omissão e parcialidade praticadas pela i. magistrada. Prossegue: O presente recurso é interposto contra decisão interlocutória proferida pela i. magistrada relativamente à liberação de valores bloqueados em favor dos agravados (Doc. 150). 5. Conforme já comentado neste agravo, há bloqueio em conta judicial de valor oriundo do processo trabalhista n.o 0001077-60.2012.5.10.0021, de tal sorte que não há risco eminente de que os agravados vejam “desaparecer” os valores disponíveis para pagamento de seus honorários. 6. A solicitação deste agravo de que não haja liberação acima do que foi pactuado para os serviços prestados pelos agravados vai de encontro a Agravo Interno que atualmente tramita junto ao TJDFT (5aTurma - Processo n.o 0714000-60.2021.8.07.0000). 7. Sobre o Agravo Interno mencionado, destaca-se que em 27 de setembro de 2021 o Processo n.o 0714000-60.2021.8.07.0000 foi concluso para o relator, e até o momento não ocorreu análise definitiva do pleito pela 5a Turma Cível do TJDFT (Doc. 151). A matéria encontra-se sob análise do Juízo de origem e não se apresenta clara incorreção de procedimento ou ilegalidade. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de novembro de 2021